Tribunal: TJDFT
Processo: 0732797-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732797-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal no 0749317-03.2023.8.07.0016, que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 205261072), nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA para cobrança de dívida relativa à multa de natureza não-tributária. A parte executada arguiu a decadência, porquanto os autos referem-se a fato do ano de 2012 e o ajuizamento da ação executiva ocorreu no ano de 2023, ou seja, a mais de 10 (dez) anos. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou a alegações de decadência, uma vez que a prescrição se inicia com a notificação do interessado da decisão definitiva do processo administrativo de apuração da infração, o que no caso ocorreu dentro do lustro prescricional. É o breve relato. DECIDO. Regularize a executada sua representação, juntando procuração e ato constitutivo, em 15 dias. O crédito de natureza não tributário prescreve em cinco anos e tem por termo inicial o momento em que o crédito é exigível, ou seja, com a constituição definitiva do crédito, o qual ocorre após ele tornar-se indiscutível. No caso em tela, tomando por base a presunção de legalidade e veracidade das CDAs apresentadas, tem-se que as constituições definitivos dos créditos exigidos nestes autos começaram em 2019 e encerraram em 2022, portanto, não há que se falar em prescrição ou decadência, ao menos pelos documentos colacionados aos autos. A análise de decadência demanda dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. No agravo de instrumento (ID 74909856), a parte agravante requer “o deferimento de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender o feito executivo, determinando-se que o d. juízo e abstenha de realizar qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da Agravante, até ulterior julgamento por Vossas Excelências, recolhendo-se eventual mandado já expedido”. Para tanto, afirma que a execução fiscal foi ajuizada em 31/08/2023 e a CDA indica como fato gerador o ano de 2022, embora a multa tenha sido aplicada em 2012. Afirma se tratar de caso de decadência por falta de observância do prazo para a constituição e cobrança de débitos não tributários. Alega que a probabilidade do direito é a falta de embasamento para a cobrança dos débitos, já que não foram obedecidos os prazos impostos. A respeito do perigo da demora, sustenta a existência de bloqueio frutífero vias SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 74911282). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante porque não restou comprovada a incidência da prescrição no caso de dívidas não tributárias. Não há na execução fiscal prova do decurso do prazo prescricional porque o procedimento administrativo que decidiu sobre o fato gerador aconteceu em 2022 e a ação foi protocolada em 2023. É importante lembrar ser necessária a presença cumulativa dos dois requisitos e não há o fundado receio de dano irreparável ao processo, já que a penhora dos valores pode ser facilmente revertida em seu favor no caso de julgamento favorável do agravo de instrumento. Ausente a presença cumulativa dos requisitos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator